Tribunal: TJMT
Processo: 0000354-74.2009.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000354-74.2009.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMAURY JOSE GUOLO - CPF: 538.573.139-00 (APELANTE), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 730.014.811-53 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELANTE), AMAURY JOSE GUOLO - CPF: 538.573.139-00 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000354-74.2009.8.11.0051

APELANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

APELADO: AMAURY JOSE GUOLO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE ANTES DA EXTINÇÃO DA LIDE – FUNDAMENTO EM ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE ADVERSA – NÃO OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DA APELANTE – DIREITO VIOLADO – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL –
DECISUM
ANULADO -
PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação da exequente para se manifestar sobre fatos e documentos anexados pelo executado e que foram utilizados como fundamento na sentença que extinguiu a lide fere os princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório substancial.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000354-74.2009.8.11.0051

APELANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

APELADO: AMAURY JOSE GUOLO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença extinto sob a justificativa de que as partes teriam realizado acordo em que foram englobados os honorários sucumbenciais devidos aos advogados da apelante nos Embargos à Execução, e com isso, determinada a liberação dos valores penhorados via Bacen Jud.

Preliminarmente alega que o decisum é nulo pois fundamentado no suposto fato de que ela não teria se manifestado a respeito das arguições da parte adversa com relação ao acordo, todavia não foi cientificada a se pronunciar nos autos.

Diz que a referida manifestação do apelado foi protocolada em 17/08/2019 mas juntada apenas em 31/08/2019, o que levou o juízo a erro. E mais, foi desconsiderado que a sua (da apelante), de 23/08/2019, é anterior à dele.

Aduz que o prejuízo é evidente, pois, diante disso, o feito foi extinto e o dinheiro bloqueado para efeito de penhora.

No mérito assinala que o julgar equivocou-se pois não observou que a cláusula 11ª do ajuste envolveu a Execução nº 2315-84.2008.8.11.0051 e não fez alusão aos honorários advocatícios devidos nestes Embargos (nº 354-74.2009.8.11.0051), que a 12º responsabiliza o apelado pelo pagamento da verba honorária aos seus próprios advogados; e na 14º indicou que ele se compromete a desistir dos processos judiciais em curso, portanto deve arcar com os ônus decorrentes desse ato.

Acrescenta que não participou, anuiu ou sequer teve conhecimento dos termos convencionados.

Ressalta que todo negócio jurídico que tenha como objetivo extinguir, limitar ou modificar direitos deve ser claro, explícito e expresso, bem como que as tratativas anteriores ou projetos de eventual consenso não podem se sobrepor ao que concretamente ficou pactuado.

Consigna que os Embargos à Execução têm características próprias de processo autônomo e não se confundem com a Execução, o que significa que a sucumbência em cada uma dessas lides seria diversa.

Contrarrazões

no id n. 67032026.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000354-74.2009.8.11.0051

APELANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

APELADO: AMAURY JOSE GUOLO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida nos Embargos à Execução nº 0000354-74.2009.8.11.0051, julgados parcialmente procedentes, com condenação do embargante ao pagamento integral das despesas e honorários advocatícios de R$ 6.000,00.

Realizada a penhora
on line
nas suas contas bancárias, o apelado informou em 17/08/2018 o acordo celebrado em 27/12/2017 envolvendo todas as demandas existentes entre as partes, inclusive os presentes Embargos à Execução. Disse também que na cláusula 12ª constaram apenas três exceções de execução de honorários sucumbenciais em favor dos advogados dos executados nas Revisionais nº 2550-85.2007.811.0051, 2749-10.2007.8.11.0051 e 2553-40.2007.8.11.0051.

Em seguida a lide foi extinta sob o fundamento, dentre outros, de que “
mesmo intimado, o exequente não se manifestou a respeito das alegações do executado
”.

Ao julgar os Embargos de Declaração, em que a apelante apontou nulidade na sentença porque amparada em tema (suposto acordo) do qual não foi intimada previamente, o juízo de primeiro grau consignou que ela teria sido instada a se manifestar pelo Dje nº 10330 de 04/09/2018.

No entanto, ali consta apenas a seguinte intimação:

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para intimação do Executado em nome do seu procurador, no prazo de 15 (quinze)dias, arguir qualquer das hipóteses do art. 513, § 2º inciso I, para manifestar acerca do bloqueio pelo sistema BACENJUD.

Como visto, nem sequer foi dirigida à ora apelante, mas sim ao apelado para que impugnasse a penhora
on-line
.

Por consequência, a sentença é nula, por violação aos artigos 9º e 10 do CPC, pois embasou-se em documentos e arguições das quais não foi dado o direito à apelante de se pronunciar, em flagrante cerceamento de defesa.

Cristiano Imhof, na obra Novo código de processo civil comentado, 2ª ed., ver., aum. e atual. – São Paulo: Booklaw, 2016, p.752, ensina:

Ressalvada a hipótese de improcedência limar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Observa-se, assim, que este inovador parágrafo único vai ao encontro do art. 10, privilegiando e reforçando a versão moderna do princípio do contraditório. Repise-se que o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício.

Cumpre destacar que essa decisão visa evitar que se suscitem nulidades futuras em instâncias superiores, uma vez que, segundo jurisprudência uníssona do STJ, é vedada a prolação de decisão surpresa, tanto é que no
Incidente de Assunção de Competência no REsp nº. 1604412/SC (DJe de 22/08/2018) aquela Corte registrou que
o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente.

Apesar de o julgado em referência aludir à hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente, são evidentes as lições e balizas estabelecidas quanto à importância da aplicação dos princípios do contraditório e da não surpresa.

A necessidade do efetivo contraditório inviabiliza que se resolva desde logo o mérito ( §3º do art. 1.013 do CPC).

Pelo exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa
e dou provimento ao Recurso para cassar a
sentença e, dessa forma, oportunizar à apelante o contraditório prévio, para que se manifeste sobre a petição de id nº
67032000 - Pág. 1
e documentos (fls. 239 e seguintes).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020